Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. FORNECEDORAS. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial, in status assertionis. Caso a análise se volte para as provas constantes dos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
3. Deferida gratuidade de justiça à autora/apelada, antes do oferecimento da contestação, não tendo a ré/apelada impugnado a concessão do benefício, na forma do art. 100 do CPC, encontra-se preclusa a oportunidade de fazê-lo, uma vez que ausente qualquer fato novo a respeito da hipossuficiência econômica reconhecida.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto as partes se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, consagrados nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
5. No caso, restou comprovado pelo laudo de perícia grafotécnica que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pelo punho do autor, comprovando o defeito no serviço das rés que permitiram que os documentos pessoais do autor fossem utilizados indevidamente para a aquisição do veículo mediante fraude perpetrada por terceiro, devendo responder solidariamente pelo dano.
6. Comprovado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o evento danoso experimentado, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico, porquanto a fraude praticada por terceiro não ilide a responsabilidade das rés pela inadequação do serviço prestado.
7. Para a fixação do valor, a título de compensação pecuniária devida ao autor, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual mantém-se o quantum fixado na sentença (R$ 8.000,00), porquanto se afigura adequado.
8. Uma vez que se trata de pretensão declaratória cumulada com condenatória e, julgado procedente o pedido, o somatório do valor da obrigação afastada e da condenação havida, traduz o proveito econômico obtido pela parte, devendo ser utilizado como parâmetro para a fixação da verba honorária de sucumbência.
9. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da ré e provido em parte o recurso do autor.